Tribunal: TJPA
Processo: 0802120-45.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802120-45.2025.8.14.0000

PACIENTE: WALISON OLIVEIRA MELO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802120-45.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800094-48.2025.8.14.0138

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: WALISON OLIVEIRA MELO

IMPETRANTE: DR. DIEGO MARINHO MARTINS - OAB PA 25611-B E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de Walison Oliveira Melo, custodiado preventivamente em 05/02/2025, por suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro, jogos de azar, crime contra a economia popular, falsidade ideológica e estelionato eletrônico, com o objetivo de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da alegação de constrangimento ilegal, ausência de fundamentação idônea e condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva sem fundamentação idônea, bem como a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de decisão concessiva de liberdade provisória ao paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, torna prejudicada a análise do mérito do habeas corpus originalmente impetrado.

A concessão da liberdade provisória com imposição de medidas cautelares demonstra que a pretensão da impetração foi atendida por meio de outro provimento jurisdicional, esvaziando o objeto do writ.

Nos termos do art. 659 do CPP, a perda superveniente do objeto impede o conhecimento do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

A superveniência de decisão que concede liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão acarreta a perda do objeto do habeas corpus.

A perda superveniente do objeto impede o conhecimento do habeas corpus, nos termos do art. 659 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 319 e 659.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão analisado.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
NÃO
CONHECER
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802120-45.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800094-48.2025.8.14.0138

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: WALISON OLIVEIRA MELO

IMPETRANTE: DR. DIEGO MARINHO MARTINS - OAB PA 25611-B E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ANAPÚ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar em favor de
WALISON OLIVEIRA MELO
, contra ato do Juízo da Vara Única de Anapu, proferido nos autos de nº 0800094-48.2025.8.14.0138.

Consta nos autos que o demandante foi custodiado preventivamente em 05/02/2025, por ter supostamente praticado os crimes de lavagem de dinheiro, jogos de azar, crime contra economia popular, falsidade ideológica e estelionato eletrônico.

A Defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto prisional, além da

possibilidade de substituição da custódia por cautelares diversas da prisão, em especial observadas as condições pessoais favoráveis do coacto para a restituição de sua liberdade (tecnicamente primário, ocupação lícita, residência fixa e pai de menor sob sua dependência).

Neste contexto, pugna liminarmente pela substituição da medida extrema por quaisquer das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(ID nº 24758839).

As informações foram prestadas em 12/02/2025, por meio do Ofício nº 009/2025-GAB, conforme ID nº. 24813994.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID nº 25296026).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, pelas razões a seguir expostas.

Compulsando os autos, verifico a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 138899851 do processo nº 0800145-59.2025.8.14.0138) nos seguintes termos:

“(...)

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a WALISON OLIVEIRA MELO, e na forma do art. 319 do CPP, aplico as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Proibição de contato com os demais investigados e testemunhas;

b) Monitoramento eletrônico por meio tornozeleira eletrônica;

c) Recolhimento domiciliar noturno no intervalo de 22h às 5h, inclusive nos finais de semana;

d) Comparecimento periódico em juízo para justificar suas atividades até o dia 10 de cada mês;

e) Proibição de exercer qualquer atividade relacionada a promoções comerciais, rifas ou sorteios.

- Registre-se que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares impostas ensejará em novo decreto prisional.

Expeça-se alvará de soltura
, devendo o autuado WALISON OLIVEIRA MELO ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.

(...)”

Desta forma, entendo pelo

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração, caracterizada pela
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
da presente ordem, conforme o artigo 659 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2025